Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-42.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. COTEJO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DIMUNUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Embora o apelante sustente que se encontra com dificuldades financeiras pelo fato de ter constituído nova família, que arca sozinho com as despesas do lar e tem uma outra filha, tais argumentos não configuram justificativa para a pretendida diminuição da verba alimentar, mormente quando se depreende dos autos que aquela conta com apenas 3 anos de idade e frequenta escola cuja mensalidade é quase o dobro do valor pago com a educação de sua filha mais velha, ora apelada.
3. Diante da ausência de prova da incapacidade financeira do alimentante e por estar demonstrada a necessidade de custeio de itens básicos como moradia, alimentação, vestuário, lazer, transporte, não há como prosperar o pedido de redução da verba alimentar, razão pela qual se impõe a manutenção do encargo alimentar em favor da apelada, tal qual como foi estabelecido.
4. Apelação conhecida e não provida.